Tribunal: TJDFT
Processo: 0752874-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0752874-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CARNEIRO BOTTENTUIT AGRAVADA: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA CARNEIRO BOTTENTUIT, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 178032584, proferida nos autos do cumprimento de sentença, n°. 0716599-78.2022.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,14 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator